Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722929-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANDRE SANT ANA DA SILVA D E C I S Ã O Verifico a existência de causa de suspeição, por foro íntimo, razão pela qual, com amparo no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Restituo, pois, os autos para fins de redistribuição, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator